Tribunal: TJMT
Processo: 1015303-48.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015303-48.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDEMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 324.555.931-34 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), PATRICIA A. C. CAMPOS ODONTOLOGIA - ME - CNPJ: 27.776.615/0001-60 (RECORRIDO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – ALEGAÇÃO DE DEMORA E NÃO MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RÉ – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RECLAMANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS INOCORRENTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO..

Em que pese o autor seja parte hipossuficiente, cabe salientar que, no caso dos autos, restou configurada a impossibilidade de inversão do ônus probatório em virtude da inexistência de lastro de prova mínimo a corroborar com as alegações constantes na inicial.

Sentença mantida.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte

promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, opino por JULGAR IMPROCEDENTE a ação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

SUBMETO o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega a ocorrência de danos materiais e morais em razão da recusa de atendimento odontológico.

Requereu o provimento do recurso para condenar a ré em danos materiais e morais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Segundo consta na petição inicial, o promovente, contratou os serviços odontológicos da reclamada (
Coroa no dente quebrado, algumas restaurações e limpezas nos dentes
) que foram orçados em
R$ 2.862,57 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)
, que foram parcelados em 2 anos, já tendo sido pagos 4 parcelas.

Afirma que a reclamada não prestou os serviços contratados e que está tendo dificuldades de marcar os procedimentos.

A reclamada, por outro lado, assevera que houve atendimento nos dias 10, 14 e 21/12/22, tendo o reclamante faltado ao atendimento agendado para o dia 04/01/2023, e que, no dia 16/01/2023 o mesmo compareceu na clínica para realizar o pagamento da primeira parcela, e, na oportunidade, foi feita uma adequação financeira do contrato, que totalizava R$ 2.862,57, mediante atendimento do pedido de cancelamento de alguns serviços, o que culminou na redução para R$ 1.172,25, a ser pago em 27 parcelas de R$ 43,39 e uma última no importe de R$ 0,72, conforme aditivo devidamente assinado pelo reclamante.

Ressalta que foram realizados 05 pagamentos, totalizando o importe de R$ 185,22, não havendo qualquer infringência contratual que justifique a rescisão do contrato e reembolso dos valores pagos.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o pedido inaugural, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Mediante análise do conjunto probatório, conforme documentos juntados no id. 122375696, constato que a parte reclamada comprova a celebração de dois instrumentos contratuais, o primeiro datado de 08/12/2022, no valor total de R$ 2.603,37, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 43,39 (contrato de id. 122375696) e o segundo, no valor de R$ 1.172,25, a ser pago em 27 parcelas de R$ 43,39 e uma de R$ 0,72, em razão de aditivo com cancelamento de procedimentos, sendo certo que ambos os valores e condições de pagamento destoam do que foi apontados na inicial.

Ainda, a reclamada comprova a realização de atendimentos, inclusive previamente ao pagamento da primeira parcela justada (id. 122375698/ 122375702), ocorrências essas que sequer foram relatadas pelo reclamante.

Destaco, inclusive, que não houve impugnação específica quanto aos atendimentos realizados, portanto, tornou-se fato incontroverso que foram prestados serviços a partir da assinatura do primeiro instrumento contratual, nas datas indicadas na defesa e apontadas nos registros sistêmicos da reclamada.

Prosseguindo, constato que, de acordo com o contrato apresentado pela reclamada, há previsão das seguintes hipóteses para rescisão:
(...)

Entretanto, o reclamante não trouxe aos autos nenhuma prova que demonstre o descumprimento do contrato pela parte reclamada, tampouco que houve falha na prestação dos serviços que tenha impossibilitado a continuidade do tratamento e gozo dos serviços garantidos, havendo, em verdade, mera alegação de não agendamento de horários para atendimento.

Dito isso, impende salientar que, embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta NÃO TEM CARÁTER ABSOLUTO, de modo que cabe à parte reclamante apresentar prova mínima de suas alegações, no que tange à irregularidade da conduta praticada pela reclamada à luz do que preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil.

Assim, inexistindo nos autos elementos que demonstrem a necessidade de intervenção do judiciário para impor a rescisão do contrato, também não há razão para acolher o pedido de indenização por danos materiais no valor pago, que inclusive se mostrou menor que o apontado na inicial, tampouco se verifica a prática de conduta ilícita capaz de indicar a ocorrência de dano de ordem moral passível de indenização.

(...)” (grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, embora a reclamante assevere que a reclamada não cumpriu o contrato firmado, tendo se negado a realizar os procedimentos contratados, contudo, este não logrou êxito em comprovar o exposto.

Com efeito, restou demonstrado pela ré a devida realização dos procedimentos, conforme provas anexas ao id. 182888897/182888899.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Ademais, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar às reclamadas o dever de produzir prova negativa.

Assim, não há se falar em danos sofridos pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023